Tribunal: TJMT
Processo: 1016649-79.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016649-79.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACQUES PROFETA SANTOS - CPF: 019.688.391-19 (VÍTIMA), Abdia de Oliveira Leite (RECORRENTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ABDIA DE OLIVEIRA LEITE (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA FUTILIDADE -
1. NULIDADE DO PROCESSO – VIOLAÇÃO AO ART. 159 DO CPP
–
EXAME DE CORPO DELITO SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO NÃO OFICIAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO EFETIVO PREJUÍZO – EIVA NÃO RECONHECIDA –
2.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA –
3.

DESCLASSIFICAÇÃO
– LESÃO CORPORAL SIMPLES – INVIABILIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIAS SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
3.

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
O Auto de Exame de Corpo Delito e o Mapa Topográfico para localização de lesões subscrito por um único médico, nomeado como perito
ad hoc
, é meio de prova válido para atestar a existência da materialidade do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, em especial quando o delito ocorreu em cidade pequena, contanto com poucos profissionais da área médica, bem como, quando não houve a comprovação de efetivo prejuízo suportado pelo recorrente, que, inclusive, é confesso quanto à autoria do golpe de faca desferido na vítima;

2.
Inexistindo provas cabais de que o recorrente buscou defender a si ou a terceiros de mal injusto e grave provocado pela vítima e, havendo dúvida acerca do emprego de meio moderado para repelir a propalada agressão, a teor do que exige o art. 25, do CP, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa;

3
. Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII,
d,
da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto, a tempo e modo por
Abdia de Oliveira Leite
, contra a decisão em que foi
pronunciado
pela autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo motivo fútil
, previsto no
art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP
.

Inicialmente, o recorrente buscou a
declaração de nulidade do processo
devido à alegada inexistência de indícios materiais do crime, haja vista, que o Exame de corpo de delito fora realizado, segundo seu entendimento, em desconformidade com a regra do art. 159 do CPP. Se vier a ser vencido nesta tese, almeja a
absolvição sumária
sob a alegação de que teria agido em
Legítima defesa
, pugnando, subsidiariamente, pela
desclassificação
do crime doloso contra a vida, para o de
lesão corporal simples
tipificado no
art. 129,
caput
, também da Lei Material Penal. (Ids. 22135458 e 22135459).

As contrarrazões ministeriais formuladas em 1º grau, são pelo
des
provimento parcial
do recurso (Id. 22137464);
igualmente
, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 28845994):

SUMÁRIO:
Recurso em sentido estrito –
Pronúncia
por
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, II c/c 14, II, CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
1)
Pretendida a
absolvição sumária
por
ausência de prova da materialidade
ou
Legítima defesa
– Impossibilidade – A elaboração do laudo por
um único perito
não gera ausência de materialidade, ante a presença de
outros elementos probatórios
nos autos, bem como
não há prova
, indene de dúvida, acerca da presença dos
elementos da legítima defesa

– 2)
Pretendida a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio qualificado
para lesão corporal leve
– Impossibilidade –
não
restou cabalmente
demonstrada a ausência de
animus necandi
do recorrente –
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020